Tribunal: TJDFT
Processo: 0705013-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, rejeitou a impugnação da executada ao bloqueio de valores via Sisbajud e converteu a indisponibilidade em penhora.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se os valores bloqueados são impenhoráveis por terem natureza salarial.
III. Razões de decidir
3. Embora o Superior Tribunal de Justiça venha relativizando a impenhorabilidade do salário, tal entendimento se dá em caráter excepcional e desde que preservado o mínimo existencial do devedor.
4. No caso, a agravante é servente em empresa de limpeza e conservação, com salário líquido de R$ 1.535,95, sendo inviável a constrição de qualquer valor da remuneração sob pena de ofensa ao mínimo existencial.
IV. Dispositivo
5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV.